Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740235-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: CONSERVADORA NOVA BRASILIA LTDA - ME, GERALDO FREITAS, CLEUDIO BEGINI DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda. (Id. 41684905), contra a r. decisão Id. 140312127, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722098-65.2020.8.07.0001, indeferiu de plano a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a Conservadora Nova Brasília Ltda. – ME, para atingir o patrimônio dos seus sócios, nos termos seguintes: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em desfavor de CONSERVADORA NOVA BRASÍLIA LTDA - ME, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da executada, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do CPC. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme consultas realizadas nos sistemas SisBaJud, Renajud e Infojud, assim como a situação irregular da executada na Receita Federal, com indício de encerramento irregular, não se mostram suficientes para, por si só, autorizarem o alcance do patrimônio dos sócios. Não restou demonstrada, de forma inequívoca, de que houve confusão patrimonial dos bens do sócio com o da empresa executada ou desvio da finalidade empresarial, com o nítido propósito de lesar o exequente. De igual modo, não houve comprovação de que a sociedade foi utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR). 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1366786, AGI 0718453-98.2021.8.07.0000, Rel. Des. ANA CATARINO, 5a Turma Cível, julgado em 25.08.2021, Dje 02.09.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1365153, AGI 0704196-68.2021.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 18.08.2021, DJe 02.09.2021) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no TJDFT e no STJ, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.), compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do Código de Processo Civil, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado na inicial. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias.” Sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada não observou a relação de consumo havida entre as partes, bem como o pedido de produção de provas no citado incidente processual para comprovar indícios de fraude. Invoca a incidência da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o prosseguimento do feito sem a concessão de efeito suspensivo poderá gerar o arquivamento do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pelo regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido – Id. 41685609. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo ativo, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos legais, em especial o perigo da demora. Ocorre que não há indícios de lapidação patrimonial, e a mera possibilidade de suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano (art. 921, III, do CPC) não representa risco de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso. Ademais, discute-se no presente recurso a mera instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o mérito propriamente dito. Conforme preconizado no art. 135 do Código de Processo Civil, a citação do sócio ou da pessoa jurídica se dá apenas após a instauração do incidente, razão pela qual não devem ser incluídos como agravados neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Retifique-se a autuação para que conste apenas a pessoa jurídica Conservadora Nova Brasília Ltda. – ME como agravada. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Por ter sido citada por edital (Id. 116580311 dos autos de origem), deve ser intimada por intermédio da Curadoria Especial de Ausentes (art. 257, IV, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora